Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-80.2023.8.11.0026
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001050-80.2023.8.11.0026
ORIGEM: NUCLEO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CLEUZENIR PONTE DOS SANTOS
RECORRIDO: CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. REVELIA E CONFISSÃO FICTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela parte reclamante visando a majoração do valor fixado a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço, consistente na não entrega de produto adquirido. A falha foi reconhecida em sentença e não contestada pela parte recorrida, que foi declarada revel e sofreu confissão ficta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão limita-se à adequação do valor da indenização por danos morais, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o transtorno causado à parte reclamante, especialmente diante da ausência de solução administrativa para o problema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revelia da parte recorrida e a confissão ficta aplicada em virtude de sua ausência na audiência confirmam a falha na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar por danos morais.
O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a reprovabilidade da conduta da parte ré, a intensidade do sofrimento da parte autora e o caráter pedagógico da condenação.
No caso, o transtorno gerado pela ausência de entrega do produto, aliado à falta de resolução administrativa adequada, justifica a majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00, em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1 . A falha na prestação de serviço decorrente da não entrega de produto adquirido, não solucionada administrativamente, configura dano moral indenizável. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido e garantir o caráter pedagógico da condenação".
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CDC, art. 14; Lei n.o 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001050-80.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUZENIR PONTE DOS SANTOS - CPF: 991.344.032-72 (RECORRENTE), CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA - CNPJ: 27.069.309/0001-94 (RECORRIDO), FERNANDA BRAMBILLA - CPF: 271.571.608-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024